Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013253-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 769.768.078-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 1a VOGAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO CAUSADO POR INVASORES – COMPROVAÇÃO – LOCAL DEGRADADO NA POSSE DE TERCEIROS –PROIBIÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA ÁREA –APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a lesão ambiental ter sido provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, o que implica a reforma da decisão recorrida, ante o não preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC, na ação de base.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
grégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dênis Sperafico, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Recorrente, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que se abstenha de utilizar a área afetada e que comprove a regularidade ambiental da área degradada, bem como providencie, perante os órgãos ambientais, todos os procedimentos necessários para a recuperação da área degradada no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que sequer possui acessibilidade à área em questão, que é objeto de ação de reintegração de posse, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro.

Assevera que não pode ser prejudicado, em virtude de ações que fogem do seu controle, haja vista que quem cometeu a degradação ambiental foi terceiro que invadiu sua área.

Sustenta que a aplicação da multa diária causará prejuízos irreparáveis, pois está impossibilitado do cumprimento das obrigações de fazer e não fazer determinadas, haja vista que a terra em questão sofreu esbulho por invasores desconhecidos.

Por fim, afirma que os requisitos, exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.

O efeito pretendido foi concedido (id. 98245483, págs. 01/02).

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta ao Recurso (id. 103144988, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento parcial, tão somente para excluir a multa imposta (id. 107265954, págs. 02/06).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dênis Sperafico, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Recorrente, deferiu a tutela provisória de urgência.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Dênis Sperafico e Aparecida de Oliveira, alegando, em apertada síntese, que uma equipe da SEMA-MT realizou uma inspeção na Gleba Boa Sorte, constatando a ocorrência de desmatamento, queimadas e extração irregular de madeira, o que gerou a lavratura do Auto de Infração n. 024/2019/DUDCACERES e o Termo de Embargo n. 012/2019/DUDCACERES.

Salientou, na inicial, que os fiscais ambientais localizaram o desmatamento em uma área de 3,12 ha (três hectares e doze ares), de responsabilidade da Requerida Aparecida de Oliveira, mas que, posteriormente, obteve a informação do Cartório de Registro Imobiliário que a área pertence ao Requerido Dênis Sperafico.

Afirmou que Dênis Sperafico é o responsável pela recuperação do meio ambiente, pois é o proprietário da área desmatada e se trata de obrigação
propter rem
.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela de urgência para que os Requeridos se abstivessem de utilizar a área desmatada em suas atividades, e adotassem, perante os órgãos ambientais, todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade, sob pena de pagamento de multa.

O Magistrado singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto,
CONCEDO
a tutela provisória de urgência pleiteada e
DETERMINO
:

I – Aos requeridos que se abstenham de utilizarem a área afetada descrita na exordial em suas atividades.

II – Aos requeridos que comprove nos autos em 90 (noventa) dias a regularização ambiental da área afetada, bem como providencie perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários para a recuperação da área degradada, em quantidade proporcional à quantidade de madeira que foi encontrada de forma irregular.

Contra essa decisão, Dênis Sperafico interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos elementos de provas constantes do caderno processual, verifico que o desmatamento, as queimadas e a extração de madeira, não foram praticados pelo Agravante, já que ficou comprovado que a propriedade rural foi invadida por um grupo de pessoas não identificadas, o que, inclusive, motivou a propositura, pelo Recorrente, da Ação de Reintegração de Posse n. 1001330-30.2019.8.11.0046(id. 95435471, págs. 157/168).

Ademais, o Auto de Inspeção, realizado pela SEMA-MT, a pedido do Ministério Público Estadual, confirma a invasão do imóvel por grileiros. Veja-se:

No dia 21/8/2019 foi realizada vistoria em área rural denominada Gleba Boa Sorte situada no município de Comodoro, em atendimento ao Ministério Público Estadual. Trata-se de área rural predominantemente em vegetação nativa do tipo floresta, onde existem denúncias de desmatamento queimadas e extração irregular de madeira.

No local apontado na denúncia foi encontrada várias pequenas áreas onde se observa o desmatamento realizado com o uso de maquinário pesado e motosserra, o que aparenta a atividade de invasão e grilagem de área.

Encontramos nestes locais barracos de lona e também algumas construções rústicas em madeira, esta retirada e serrada na própria área. Os responsáveis não foram localizados.

Em um ponto específico localizado no interior da área constatamos um desmatamento de recente que medido apontou uma área de 3,12 hectares. Neste ponto conseguimos identificar a responsável como sendo a Sr. Aparecida de Oliveira. (id. 95435471, pág. 59). (Destaquei).

Com efeito, se os fiscais de SEMA-MT informam que o desmatamento foi realizado pelos invasores da área, parece-me que o deferimento do pedido de tutela de urgência não se mostrou acertado, porque determinou ao Agravante o cumprimento de várias medidas, tão somente por ser o proprietário da área.

Não desconheço que a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
; contudo, nesta fase processual, entendo não ser factível atribuir ao Agravante a responsabilidade de recuperar a área desmatada, sem antes buscar o(s) verdadeiro(s) responsável(is) pelo dano ambiental.

Frise-se que na Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrente, o Magistrado singular entendeu que houve a comprovação, pelo Autor, do exercício da posse sobre o imóvel, da ocorrência do esbulho e da perda da posse e, consequentemente, concedeu a liminar pleiteada.

A decisão judicial liminar não fora cumprida, já que o Oficial de Justiça responsável pelo ato requereu ao Juízo a designação de força policial, sob a alegação de que os invasores eram pessoas perigosas (id. 95435471, pág. 220).

Nessa esteira, não há dúvidas de que o dano ambiental apontado na inicial da ação de base não fora praticado pelo Agravante, posto que não detinha a posse da área.

Ressalto que a propriedade do Agravante tem 1.452 ha (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois hectares) e o desmatamento ocorreu em apenas 3,12 hectares, possivelmente para que os invasores retirassem a madeira que seria usada na construção das casas, dos barracos.

Em vista de o dano ambiental se restringir à pequena parte do imóvel do Recorrente, entendo prudente aguardar a instrução probatória e, ao final da lide, caso comprovada a responsabilidade do Recorrente, seja obrigado a repará-lo.

Diante de tais considerações, penso que os requisitos do artigo 300, do CPC não foram preenchidos, na ação de base, posto que a probabilidade do direito é duvidosa e inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por tais considerações, o provimento do presente Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dênis Sperafico, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência, pleiteada na ação de base.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE JANEIRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Agravante se abstenha de utilizar a área afetada e que comprove a regularidade ambiental da área degradada, bem como providencie, perante os órgãos ambientais, todos os procedimentos necessários para a recuperação da área degradada no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Narra o Agravante que não possui acesso à área em questão e que esta é objeto de Ação de Reintegração de Posse.

Sustenta que não pode ser prejudicado em razão de ações que fogem do seu controle, haja vista que quem cometeu a degradação ambiental foi terceiro que invadiu sua área, que a aplicação da multa diária causará prejuízos irreparáveis, pois está impossibilitado de cumprir as obrigações de fazer e não fazer determinadas, haja vista que a terra em questão sofreu esbulho por invasores desconhecidos.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de dar provimento ao presente recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise a matéria.

Ao analisar os documentos que instruem a ação de base e o presente recurso, não resta dúvida que o imóvel descrito na exordial está sendo esbulhado por terceiro (invasores) desde o dia 13/06/2019.

Prova de tal fato é a existência de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Agravante, bem como o Boletim de Ocorrência no 2019.177754, ambos anexados no Id. 95435471.

Demonstra-se também que o Agravante é o proprietário da área descrita na exordial (Gleba Boa Sorte), desde 13/09/2004, conforme se infere na matrícula do imóvel (matrícula no 222, do 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro), cuja cópia se encontra no Id. 95435471.

Já a vistoria no imóvel ocorreu em 21/08/2019, conforme Auto de Inspeção no 90, anexado no mesmo Id. acima mencionado.

Tais documentos comprovam que o Agravante é proprietário do imóvel, antes da ocorrência do esbulho por terceiros (invasores) e antes da inspeção realizada pelo poder público.

Isto é fato.

Diante da cronologia dos fatos ocorridos até o presente momento, é possível admitir que os danos ambientais tenham sido praticados pelos invasores.

Entretanto, tal fato não exime ou não exclui a responsabilidade do Agravante, pois em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (invasores), conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Súmula 623 do STJ - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4o DO CPC – DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. “[...] a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA) 6. Apelo desprovido.
(TJ/MT - N.U 0001200-62.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5o, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. (...)
(TJ/MT - N.U 0000608-44.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). (...)
(TJ/MT - N.U 0000223-28.2009.8.11.0107, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019)

Se de um lado, é possível admitir que os danos tenham sido provocados pelos invasores, de outro lado, não se exclui a possibilidade do próprio Agravante ter sido o autor do dano ambiental.

Tal possibilidade advém da leitura do Auto de Inspeção no 90/DUDCACERES (Id. 95435471), o qual transcrevo os seguintes parágrafos,
in verbis:

“No dia 21/082019 foi realizada vistoria em área rural denominada Gleba Boa Sorte situada no município Comodoro, em atendimento a solicitação ao Ministério Público Estadual. Trata-se de área rural predominantemente em vegetação nativa do tipo floresta, onde existem denúncias de desmatamento queimadas e extração irregular de madeira.

No local apontado na denúncia foi encontrada várias pequenas áreas onde se observa o desmatamento realizado
com uso de maquinário pesado
e motosserra, o que aparenta a atividade de invasão e grilagem.

(...)

Observa-se a presença de maquinário pesado na área (trator de esteira)
, porém, não foi possível localizar este equipamento no momento da vistoria” (NEGRITEI)

O Auto de Inspeção acima transcrito narra a presença de maquinário pesado, como por exemplo, trator de esteira.

Como se sabe, há poucas possibilidades de invasores de terra, ou seja, aquelas que praticam grilagem de terras de agirem utilizando maquinários pesados, ante aos parcos recursos financeiros que tais grupos geralmente possuem.

Diante das inúmeras ações relacionadas às questões ambientais na lida forense, percebe-se que a utilização de maquinário pesado (tratores), é uma prática comumente utilizada pelos proprietários ou possuidores (como por exemplo arrendatário), mormente em se tratando de grandes áreas rurais, como ocorre no caso em tela (refiro-me à extensão da propriedade e não à extensão do dano!).

Não estou, neste momento processual de cognição horizontal, a imputar responsabilidade pelos danos ambientais a nenhuma pessoa (Agravante ou invasores), até porquê, tal conclusão depende de uma maior dilação probatória.

Apenas não estou excluindo uma das possibilidades possíveis.

Importante consignar ainda que o Agravante, em nenhum momento do presente recurso, questiona o conteúdo do Auto de Inspeção acima mencionado, limitando o seu argumento no sentido de não ter sido ele o causador do dano.

Assim, ante à presunção de veracidade dos documentos públicos e dos atos administrativos, aliada à impossibilidade de excluir, por completo, a possibilidade de isenção de responsabilidade do Agravante, penso ser temerária, nesse momento processual, afastar as suas obrigações, tais como regularização e recuperação da área degradada.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. Relator para divergir e NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Diante da divergência, peço vista dos autos.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 1a VOGAL NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA B. RAMOS).

SESSÃO DE 28 DE MARÇO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Dênis Sperafico
, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública,

ajuizada

pelo

Ministério

Público

Estadual
,

em

face

do

Recorrente,
deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que se abstenha

de utilizar a área afetada e que comprove a regularidade ambiental da área degradada, bem como providencie, perante os órgãos ambientais, todos os procedimentos

necessários

para

a

recuperação

da

área

degradada

no

prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que sequer possui acessibilidade à área em questão, que é objeto de ação de reintegração de posse, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro.

Assevera que, não pode ser prejudicado, em virtude de ações

que

fogem

do

seu

controle,

haja

vista

que

quem

cometeu

a

degradação ambiental foi terceiro que invadiu sua

área.

Sustenta que, a aplicação da multa diária causará prejuízos irreparáveis, pois está impossibilitado do cumprimento das obrigações de fazer e não fazer determinadas, haja vista que a terra em questão sofreu esbulho por invasores desconhecidos.

Por fim, afirma que, os requisitos, exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.

O Agravado, apesar devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID n. 103144988.

O

douto

Relator,

Des.

Márcio

Vidal

deu

provimento

ao
recurso
para reformar a decisão recorrida, por entender que,

nesta

fase processual, não é factível atribuir ao Agravante a

responsabilidade

de recuperar a área desmatada, sem antes buscar o(s)
verdadeiro(s)
responsável(is)

pelo

dano

ambiental,

ante

a

demonstração

de

que

a

área objeto de degradação ambiental teria sido objeto de esbulho

por

grileiros; sendo que
o próprio Auto de Inspeção, realizado pela SEMA-MT,

a

pedido do

Ministério

Público

Estadual,

confirma

a

invasão

do

imóvel

por

posseiros.

Consignou, ainda, que,
o Agravante ajuizou ação de reintegração

de

posse

e

que

apesar

de

deferida

a

liminar,

até

a

presente

data não

se

visualizou

o

seu

cumprimento,

já

que

o

Oficial

de

Justiça

responsável pelo ato requereu ao Juízo a designação de força policial, sob a alegação de que os invasores eram pessoas perigosas
(id. 95435471, pág.

220).

Destacou por fim,
que em vista de o dano ambiental se restringir à pequena parte do imóvel do Recorrente (3,12 hectares
de
uma área

de

1.452

hectares),

entendeu

prudente

aguardar

a

instrução

probatória e,

ao

final

da

lide,

caso

comprovada

a

responsabilidade

do

Recorrente,

seja obrigado a repará-lo.

Por sua vez, a 1a Vogal, a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides

Kneip,

negou

provimento

ao

recurso
,

por

entender

que,

ainda

que seja possível admitir que os danos ambientais tenham sido praticados pelos invasores,

tal

fato

não

exime

ou

exclui

a

responsabilidade

do

Agravante,

por ser o proprietário da área objeto de degradação ambiental, cuja obrigação possui natureza propter

rem
.

Consignou, ainda, que, o auto de inspeção narra a presença de maquinário pesado, como por exemplo, trator de esteira, ressaltando que,
há poucas possibilidades de invasores de terra, ou seja, aquelas que praticam grilagem de terras de agirem utilizando maquinários pesados, ante aos parcos recursos financeiros que tais grupos geralmente possuem
.

Frisou, também, que,
em nenhum momento o

Agravante questiona o conteúdo do Auto de Inspeção acima mencionado, limitando o seu argumento no sentido de não ter sido ele o causador do

dano.

Por

fim,

asseverou

que,

ante

à

presunção

de

veracidade dos documentos públicos e dos atos administrativos, aliada à impossibilidade de excluir, por completo, a possibilidade de isenção de responsabilidade do Agravante, penso ser temerária, nesse momento processual, afastar as suas obrigações, tais como regularização e recuperação da área degradada
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente faço um breve resumo dos fatos postos à discussão para melhor análise da controvérsia.

Extrai-se da inicial da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Agravante Denis Sperafico

e

de

Aparecida

de

Oliveira

que,

em

21

de

agosto

de

2019,

a

equipe da

unidade

técnica

realizou

inspeção

na

Gleba

Boa

Sorte,

visando

determinar a atual situação, em razão da denúncia quanto aos desmatamentos, queimadas e extração irregular de madeira. Foi constatada a veracidade dos fatos, sendo verificado vários pequenos pontos de desmatamento no interior da área em questão, derivados da extração irregular de madeira, principalmente para confecção de construções rústicas

rurais.

Descreve, ainda, que,
conforme Relatório Técnico no 129/2019/DUDC/SUADD/SEMA, os agentes fiscalizadores ambientais localizaram desmatamento com área de 3,12 hectares de responsabilidade da senhora Aparecida de Oliveira, onde ocorreu a autuação de desmatamento irregular e extração de madeira para confecção de construções rusticas rurais, sendo gerado Auto de Infração no 024/2019/DUDCACERES e Termo de Embargo no 012/2019/DUDCACERES; todavia, em resposta ao ofício no 711/2019/1aPJCÍVEL, o Oficial Registrador informou que em nome de Aparecida

de

Oliveira

não

se

encontra

matriculado

registro

imobiliário.

No entanto, orientando-se pelas coordenadas: Lat. 12o57’22.94”S e Long. - 60o2”10.53”W,

foi

observado

que

nesta

localidade

o

senhor

Denis

Sperafico titulariza domínio (matrícula no 222) do imóvel rural denominado Gleba Boa Sorte.

Noticia,

também,

que,

em

abono

de

sua

defesa,

o

senhor Denis alegou ser parte ilegítima do inquérito, vez que a área em questão é de sua propriedade, porém, vem sendo alvo de grupos armados a quase
um
ano, em razão disso, tomou medidas extrajudiciais para retomar a posse

da área
.

Ao deferir o pedido de liminar (ID n. 95430984), o Magistrado Singular consignou que,
quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária que restou comprovado “prima facie” a existência de desmate apontado pelo “Parquet”.

Ressaltou, ainda
,
que,
no que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se aparente, visto que em se tratando de Direito Ambiental e considerando o princípio da prevenção, haja vista o dano ambiental possuir, não raro, as matizes de irreparabilidade

e

da

irreversibilidade.

Ademais,

tal

perigo

de

dano

decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado de status constitucional. Além do mais, eventual sentença de procedência da presente ação que ora se examina o apenas virá a diminuir o suposto impacto ambiental que já teria se

iniciado.

Pois bem.

Inicialmente ressalto que, não se olvida que na ação
em
que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter

rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo- se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais

e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente Vogal, entendo que, na hipótese dos autos, embora seja incontroverso que o Agravante é o proprietário da área rural objeto de autuação por infração ambiental pelo órgão
estadual
por desmatamento ilegal de vegetação nativa, objeto de especial preservação,
observa-se
dos documentos colacionados no
ID
n. 95435471,
a existência de

peculiaridade que não pode ser desconsiderada pelo Judiciário,

sobretudo em
sede
de antecipação de
tutela
,
consistente no fato de que a área
em
discussão
foi
objeto de esbulho por um grupo armado de aproximadamente 30 (trinta)
pessoas,
conforme boletim de ocorrência e Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Agravante (protocolo 1001330-30.2019.8.11.0046),

atualmente

em

trâmite

na

1a

Vara

da

Comarca de

Comodoro.

Ademais entendo que, nesta seara de cognição sumaria, se mostra
temerário
concluir que o maquinário pesado

apreendido na propriedade rural objeto da suposta degradação ambiental não possa ter sido utilizado pelos invasores da propriedade e tampouco que as pessoas não identificadas responsáveis pelo esbulho na propriedade sejam pessoas de parcos recursos, o que somente poderá ser aferido no caso concreto, no decorrer da instrução probatória.

Frisa-se, ainda, que,
em
caso semelhante ao dos presentes autos, este Sodalício consignou que,
a ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural,
em
razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no
local
e inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo

proprietário.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, ISOLAR A ÁREA, REGULARIZAR A ATIVIDADE RURAL E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –
ÁREA
INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DA DECISÃO
PELO
PROPRIETÁRIO – SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO ATÉ QUE ELE VOLTE A EXERCER A

POSSE SOBRE O BEM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra a liminar que determinou a suspensão das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos invasores no local.

A perda, ainda que momentânea, da posse do móvel esbulhado, inviabiliza a realização do cadastro para o exercício da atividade rural e a elaboração um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD pelo proprietário
.

A existência de ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural, a qual não teve deferida a medida de urgência e se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida na ação civil

pública.

Diante da possibilidade do proprietário do imóvel degradado voltar a exercer a posse do bem, a decisão que deferiu liminar deve apensar ficar suspensa em relação a proprietário que sofreu esbulho e não ser revogada.

(TJMT – RAI n.

1022233-

93.2020.8.11.0000 –
Relator
: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira – Órgão Julgador: 2a Câmara

de Direito Público e Coletivo – Data do
Julgamento
: 30- 11-2021). [Destaquei]

Assim, entendo, por ora, que não seria razoável estabelecer que o Recorrente seja capaz de determinar que as atividades de degradação ambiental sejam cessadas ou de providenciar o PRADE da área atingida.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Vogal, acompanho o voto proferido pelo douto Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência, pleiteada na ação de base.

É como voto.